Tribunal: TJMT
Processo: 0042096-02.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042096-02.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.739.053/0001-33 (EMBARGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT - CPF: 029.233.251-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.739.053/0001-33 (REPRESENTANTE), TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT - CPF: 029.233.251-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não é possível, pela via eleita, a alteração do entendimento adotado no acórdão, tampouco a rediscussão sobre a tese que o recorrente reputa correta, no tocante à distribuição dos ônus de sucumbência. Insatisfeito com o resultado, a irresignação deve ser deduzida em recurso hábil à reapreciação do julgado, não comportando solução pela via estreita dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
K. R. Lopes e Cia EPP
,

contra acordão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Aduz a embargante que o acórdão é omisso no tocante à proporcionalidade no arbitramento da sucumbência recíproca e da condenação em honorários sucumbenciais.

Alega que não ficou vencida, visto que obteve a procedência da ação quanto ao pedido principal, qual seja, a declaração de inexistência do débito, sendo-lhe negado apenas os pedidos acessórios de dano moral e material, razão pela qual a embargada é quem deve suportar a totalidade dos ônus sucumbenciais, porquanto foi quem deu causa ao litígio.

A embargada apresentou contrarrazões (ID. 36075991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração interpostos por
K. R. Lopes e Cia EPP
,

contra acordão que, à unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos por ambas as partes,
na Ação de Consignação de Pagamento c/c Inexistência de Débito em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes à revisão de faturamento, autorizar o levantamento dos valores depositados em juízo pela autora, em favor da requerida, e, por fim, condenar ambas as partes, em razão da sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada um dos litigantes, em honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

É cediço que os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

In casu
, em que pese a pretensão manifestada pela recorrente, da simples leitura do acórdão embargado afere-se que o mesmo não padece dos vícios que lhe foram imputados.

Isso porque, observa-se que no acórdão impugnado houve expresso pronunciamento acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.

O acórdão é claro ao assinalar que
“a falta de provas dos danos extrapatrimoniais alegados pela autora, revela que ela decaiu de parte do seu pedido, razão pela qual tem-se por escorreito o dispositivo sentencial que condenou ambas as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, no que se refere às custas judiciais”

”
(ID. 32137962 – Pág. 7).

O embargante limita-se a tecer fundamentação sobre a forma que reputa correta a distribuição dos ônus de sucumbência, contudo, não é possível pela via eleita a mudança no entendimento adotado, não cabendo nem mesmo sua rediscussão neste momento.

Destaco, apenas, que o embargante tenta utilizar os futuros cálculos para justificar uma possível sucumbência mínima, mas deveria se atentar quanto à formulação dos pedidos e seu deferimento.

Não havendo procedência total dos pedidos formulados na inicial, a aplicação do disposto no caput do art. 86 do CPC é medida que se impõe, de modo a fixar os honorários advocatícios de forma recíproca e proporcional ao êxito das partes na demanda.

Assim, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir a própria demanda, o que se mostra inviável pela via eleita.

Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração,
a irresignação deve ser deduzida em recurso hábil à reapreciação do julgado
.

Por fim, advirto que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte da recorrente, ser-lhe-á aplicada a sanção processual estabelecida no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/202
0